Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-88.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1001421-88.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]

Relator:
Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Redator Designado:
Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (AGRAVANTE), ALCINDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 617.051.521-04 (AGRAVADO), KARINA CRISTINA DE SOUZA TERROSO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 667.549.171-72 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI JOSE CARAMORI - CPF: 057.968.570-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO CARAMORI - CPF: 003.433.509-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 02.782.804/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE
CARVALHO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO POR FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC – TESE RECURSAL DE DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FUNDADA EM AFIRMAÇÃO DE NULIDADE E ANULABILIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EXEQUENDO – ALEGAÇÃO JÁ RECHAÇADA POR DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO DECORRENTE DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS – DESCABIMENTO – REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o pedido de tutela de urgência formulado na ação de Rescisão de Contrato ajuizada pelo executado/embargante ao fundamento de nulidade e anulabilidade do negócio jurídico retratado pelo título extrajudicial exequendo foi indeferido por ausência de probabilidade do direito alegado e não houve interposição de recurso à época, deve ser mantida a decisão que, reafirmando a convicção, indefere o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução fundados nessa mesma tese. 2. O art. 919, §1º, do CPC dispõe que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300), não sendo suficiente, para preenchimento desse último requisito, a simples alegação de que o processamento da pretensão executiva com consequente expropriação de bens poderá causar dano grave de difícil ou incerta reparação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento (ID. Num. 199539150), com pedido liminar (antecipação dos efeitos da tutela recursal), interposto por
ALAERTT RODRIGUES DA SILVA
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução
nº 1046051-43.2023.8.11.0041
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Execução proposta por
ALCINDO RODRIGUE DA SILVA e KARINA CRISTINA DE SOUZA TERROSO RODRIGUES DA SILVA (Agravados)
.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando o preenchimento do requisito atinente à probabilidade do direito.

Assevera que foi oferecida garantia à execução, conforme prevê o artigo 919, § 1º do CPC.

Diz que “(...) Na Ação de Execução, os Agravados pleiteiam o recebimento de valores referentes à “multa compensatória” e “honorários”, conforme estabelecido em cláusula contratual em Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, firmado entre Agravante e Agravados, cujo negócio foi intermediado pela empresa Império Imóveis”; que “(...) justificam a sua pretensão alegando que teria supostamente ocorrido “o descumprimento contratual pela parte executada, porquanto deixou de adimplir com o pagamento” e requereram o valor o valor de R$ 67.200,00 (sessenta e sete mil e duzentos reais), sem nenhuma comprovação de que houve algum tipo de prejuízo pela não concretização do negócio de compra e venda”; que “(...) Na realidade, conforme pontua o Agravante nos Embargos à Execução, desde o início das negociações até o ato da assinatura do contrato, a imobiliária e os vendedores sempre tiveram ciência de que o negócio apenas se concretizaria com a aprovação e liberação do financiamento pela instituição bancária, tendo em vista que o Agravante não possuía valores ou bens suficientes para o pagamento integral, tanto é que o próprio contrato previu que o pagamento do valor restante estaria condicionado ao financiamento bancário”; que “(...) As partes envolvidas no negócio (comprador/vendedor/intermediadora) tinham pleno conhecimento de que o pagamento da entrada de R$ 100.000,00 (cem mil reais) somente seria efetuado após a sinalização positiva do banco em relação ao financiamento, o que não foi concretizado, inviabilizado, assim, a conclusão do negócio”.

Sustenta que “(...) O Agravante, aliás, advertiu a empresa responsável pela venda do imóvel que iria buscar outros financiamentos com juros mais acessíveis, porém o corretor de imóveis e a própria imobiliária garantiram que a assinatura do contrato era apenas para demonstrar para os Agravados (vendedores) a intenção de compra, independente da
aprovação de financiamento bancário, pois o valor da entrada (sinal) poderia ser adimplido juntamente com a liberação do credito na conta do requeridos obedecendo no prazo de 90 dias, com mais 30 dias de carência, findando obrigação contratual em 21 de julho de 2023”.

Argumenta que “(...) quando o Agravante informou aos corretores que o financiamento não havia sido aprovado, os Agravados encontraram uma forma de se aproveitar de um contrato mal elaborado, produzido para prejudicar o comprador, para pleitearem vantagem manifestamente INDEVIDA e ILÍCITA”.

Destaca que “(...) o Agravante ajuizou Ação de Rescisão Contratual em 21/06/2023, que tramita perante esse d. Juízo sob o nº 1022512-48.2023.8.11.0041, com a finalidade de resolução do contrato sem a incidência de qualquer penalidade contratual”; e que “(...) Os Embargos à Execução apresentaram sólidos fundamentos para demonstrar, em primeiro lugar, causas de nulidade e de anulabilidade do negócio jurídico, além da nulidade da execução por inexequibilidade do título executivo apresentado e inexigibilidade da obrigação por ausência de inadimplemento. Em segundo lugar, subsidiariamente, destacou o excesso da execução, pontuando que as circunstâncias do caso concreto não justificam a incidência da multa sobre o valor integral do contrato, mas tão somente sobre a parte supostamente inadimplida, qual seja o sinal R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Ressalta que “(...) o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, com fundamento no art. 919, §1º do CPC, oferecendo bem imóvel como garantia à execução, conforme Termo de Anuência (ID. 135955382) e demais documentos (ID. 136475666; 136475667; 136475668), demonstrando o preenchimento dos requisitos legais”.

Aponta que “(...) a decisão se baseia em argumentos de outra ação para atestar a ausência de probabilidade do seu direito”; mas dispõe que “(...) na Ação de Rescisão Contratual mencionada, promovida pelo Agravante contra os Agravados, pleiteou-se a resolução do contrato sem a aplicação de qualquer penalidade”.

Afirma que “(...) A decisão Agravada destaca que “a anulação do negócio jurídico estaria condicionada à demonstração de que os exequentes/embargados tinham ou devessem ter conhecimento da mencionada conduta dolosa”, por este motivo não haveria probabilidade do direito. 18. No entanto, a necessidade do deslinde da controvérsia para que se averigue, a partir da instrução probatória oportuna, que “os exequentes/embargados tinham ou devessem ter conhecimento da mencionada conduta dolosa”, implicaria, conforme pontuou a própria decisão, na “anulação do negócio jurídico”. Desse modo, não estaríamos falando em probabilidade, mas em
certeza absoluta
do direito”.

Aduz que “(...) A probabilidade deve ser encarada justamente a partir dos relatos e argumentação apresentada, combinada com os demais elementos probatórios. No caso, o Agravante demonstrou que os Agravados possuem diversos empreendimentos imobiliários,
intermediados pela mesma empresa, e que possuem conhecimento de que forma a empresa trabalha e das cláusulas contratuais ajustadas. 20. Ademais, todo o contexto apresentado nos Embargos, aliado com as demais cláusulas contratuais, indicam claramente de que havia conhecimento dos Agravados de que o sinal de R$ 100.000,00 (cem mil reais) seria pago apenas após a aprovação do financiamento. O próprio contrato previu que a entrega do imóvel estaria condicionada ao pagamento do valor integral, que, por sua vez, estaria condicionado ao financiamento bancário. 21. Não há como concluir de outra forma, razoavelmente, que nenhuma pessoa de diligência normal iria entregar a alta quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na incerteza de aprovação de financiamento bancário e, pior, sem poder usufruir, desde logo, do imóvel”.

Menciona que “(...) O que restou ajustado entre as partes, como prática costumeiramente adotada no ramo imobiliário em nosso país, é que o sinal seria pago posteriormente, embora no contrato constasse o pagamento no ato da assinatura do contrato 23. Ademais, é importante ressaltar que, igualmente, se os Agravados (vendedores) tivessem, de fato, exigido o sinal na data da assinatura do contrato, não levariam o negócio adiante (e sequer assinariam o contrato) antes do depósito do valor pelo Agravante. A verdade é que todos sabiam que esse sinal seria pago depois da aprovação do financiamento, o que aperfeiçoaria o negócio jurídico firmado”.

Destaca que “(...) o Agravante sequer realizou a vistoria no apartamento e, muito menos, lhe foram entregues as chaves do imóvel. Não faria sentido algum as partes ajustarem o pagamento do sinal no valor considerável de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com terceiros ainda residindo no local, sem que o Agravante pudesse desde logo usufruir do bem. Trata-se de mais um ponto que deve ser considerado para se concluir pela ausência de inadimplemento por parte do Agravante”.

Alega que “(...) O próprio contrato, na Cláusula Terceira, dispõe que os vendedores deverão desocupar e entregar a chave do imóvel em 12 até 30 dias corridos após o pagamento na quitação dos valores na segunda cláusula (...). Ou seja, a entrega das chaves somente ocorreria APÓS o pagamento integral de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) do crédito bancário na conta dos Agravados, o que nos atos, se quer foi iniciada, por ausência das condições necessárias para aprovação do financiamento de crédito imobiliário. Trata-se de indicativo inconteste de que o negócio apenas surtiria efeitos com a aprovação do financiamento. 27. Referidos elementos, assim como os demais fundamentos apresentados pelo Agravante no Embargos não foram sequer considerados pelo d. juízo quando da análise da probabilidade do direito. Apenas utilizou-se de argumentos apresentados em outra ação, sem, de fato, observar a causa de pedir dos Embargos”.

Aponta que “
(...) Há
enorme probabilidade, diante do robusto conjunto de provas e da argumentação apresentada nos pontos destacados nos Embargos, quais sejam: 1. Nulidade de pleno direito do negócio jurídico – obrigação contratual iníqua e abusiva (ID. 135974299, p. 4); 2. Anulabilidade do negócio jurídico – nulidade do título executivo – vício de consentimento – erro/ignorância (ID. 135974299, p. 7); 3. Nulidade por ausência de título executivo – inexequibilidade do contrato de compra e venda – ausência de identificação inequívoca dos signatários na assinatura pela plataforma “
docusign
” (ID. 135974299, p. 11); 4. Inexigibilidade da obrigação supostamente inadimplida – contrato ainda estava sob vigência – obrigação não vencida à época da notificação extrajudicial (ID. 135974299, p. 13); 5. Ausência de inadimplemento – Contrato de compromisso sob efeito de cláusula com condição suspensiva – necessidade de aprovação e liberação do financiamento por instituição financeira para se operar efeitos ao negócio jurídico – não concretização do negócio sem culpa do Agravante; 6. Subsidiariamente: Excesso de execução – a cláusula penal deve ser considerada sobre o valor do sinal, não sobre o valor integral do contrato – vedação de enriquecimento ilícito – redução equitativa que se impõe – entendimento do STJ – RESP 1898738/SP e
RESp
1520327/SP”.

Defende, portanto, a necessidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante do preenchimento do requisito probabilidade do direito, sendo inclusive oferecida a garantia necessária para suspensão de atos expropriatórios até o julgamento dos embargos.

Requer “(...) a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, consoante artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os atos expropriatórios da Execução nº 1020352-50.2023.8.11.0041, nos termos requeridos nos Embargos à execução 1046051-43.2023.8.11.0041; 34. Requer, no mérito, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada, para atribuir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, garantindo-se, desde logo, a execução com o bem imóvel ofertado, até o julgamento dos embargos pelo juízo de primeiro grau”.

O pleito liminar foi deferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo. Ainda, foi juntada decisão, de natureza liminar, na qual foi indeferido o pedido para suspensão de cobrança de multa por inadimplência do contrato celebrado entre as partes.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA, OAB/MT Nº 17009-O E RICARDO MORAES DE OLIVEIRA, OAB/MT Nº 12913-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução
nº 1046051-43.2023.8.11.0041
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à Execução proposta por
ALCINDO RODRIGUES DA SILVA e KARINA CRISTINA DE SOUZA TERROSO RODRIGUES DA SILVA (Agravados),
tendo como Embargante/Agravante:
ALAERTT RODRIGUES DA SILVA.

Primeiramente, cumpre consignar que a decisão que – nos autos de Ação de Rescisão de Contrato n. 1022512-48.2023.8.11.0041 – indeferiu o pedido de tutela de urgência, posicionando-se contrariamente ao pedido de suspensão da cobrança de multa por inadimplência contratual, mostra-se importante para o cotejo em relação à obrigação contraída.

Ao arremate, diga-se que o referido indeferimento não põe fim à discussão travada na Ação de Rescisão Contratual n.1022512-48.2023.8.11.0041, no mesmo Juízo “a quo”.

Assim, entendo que a situação exposta não impede o deferimento do pedido de efeito suspensivo em embargos de ação executiva; sobretudo porque, frise-se, houve a garantia do juízo e a anuência dos exequentes em relação a ela, destacando-se que os exequentes/embargados se encontram no imóvel litigioso.

Com tais apontamentos, em se tratando de Embargos à Execução, no ponto em que se discute o deferimento ou não de efeito suspensivo da execução, há que se verificar se houve o preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1º do CPC.

A esse respeito, malgrado as alegações contidas nas contrarrazões, consideram-se preenchidos os requisitos, pois foi ofertado um bem imóvel em garantia, o qual foi aceito, houve anuência; há discussão acerca de ciência da imobiliária envolvida no negócio, no sentido de que:“(...) o corretor de imóveis e a própria imobiliária garantiram que a assinatura do contrato era apenas para demonstrar para os Agravados (vendedores) a intenção de compra, independente da aprovação de financiamento bancário, pois o valor da entrada (sinal) poderia ser adimplido juntamente com a liberação do credito na conta do requeridos obedecendo no prazo de 90 dias, com mais 30 dias de carência, findando obrigação contratual em 21 de julho de 2023. 8. Ocorre que quando o Agravante informou aos corretores que o financiamento não havia sido aprovado, os Agravados encontraram uma forma de se aproveitar de um contrato mal elaborado, produzido para prejudicar o comprador, para pleitearem vantagem manifestamente INDEVIDA e ILÍCITA”.

Não há dúvidas de que tal questão, além de outros pontos de debate serão analisadas pelo Juízo singular (análise das cláusulas do contrato), no mérito da demanda; tanto em sede de Embargos à Execução, quanto na ação que busca a rescisão.

Entretanto, a meu sentir, é viável o efeito suspensivo requerido em Embargos à Execução.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO, GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADOS – HIPÓTESE QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO PLEITEADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, preenchidos os requisitos cumulativos da garantia, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), é devida a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.(N.U 1011276-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Em sede de juízo de cognição sumária, percebe-se que houve pedido expresso, os argumentos são relevantes e a execução está garantida, de modo que o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919 do Codex Processual.

Constata-se a probabilidade do direito da agravada porquanto discute nos embargos à execução, o descumprimento da obrigação (exceção de contrato não cumprido por parte da exequente) - situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária.

Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução, dos atos expropriatórios de seus bens e da possibilidade de negativação do nome da executada.

Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente, prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante. (N.U 1011914-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 24/01/2024)”.

Registre-se que não se está aqui, neste agravo, acolhendo as alegações expostas nos Embargos à Execução interposta pelo ora Agravante; apenas se está concluindo que é viável o deferimento do efeito suspensivo à execução, possibilitando-se a discussão acerca do contrato e suas cláusulas, a fim de se evitar prejuízos ao executado/agravante, eis que ele garantiu o juízo com bem imóvel – sendo que não houve oposição a tal garantia.

Com esses apontamentos, tenho que o agravo comporta o provimento almejado.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo, ratificando os termos da liminar recursal, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo à execução.

É como voto
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 28 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL/HÍBRIDA (VIDEOCONFERÊNCIA) DO DIA 04/062024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALAERTT RODRIGUES DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1046051-43.2023.8.11.0041), opostos pelo agravante contra a pretensão executiva contra si deduzida por ALCINDO RODRIGUES DA SILVA e KARINA CRISTINA DE SOUZA TERROSO RODRIGUES DA SILVA, indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução por não divisar a probabilidade do direito alegado e por não reputar demonstrado que “
os exequentes/embargantes tinham ou deveriam ter ciência da suposta conduta dolosa perpetrada pelo vendedor do imóvel
”(cf. Id. nº 137249039 dos autos de origem).

O embargante/agravante discorre sobre o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, reafirmando que “
demonstrou que os agravados possuem diversos empreendimentos imobiliários, intermediados pela mesma empresa, e que possuem conhecimento de que forma a empresa trabalha e das cláusulas contratuais ajustadas
”, sendo, portanto, plenamente cientes “
o sinal de R$ 100 mil seria pago apenas após a aprovação do financiamento
”.

Aduz que, como o financiamento não foi aprovado, não se perfectibilizou o contrato de promessa de compra e venda de imóvel exequendo, resultando daí a “
inexigibilidade da obrigação supostamente inadimplida
”.

Alonga-se, ainda, sobre a relevância da fundamentação da tese de “
nulidade de pleno direito do negócio jurídico
” por conter “
obrigação contratual iníqua e abusiva
”, da tese de “
anulabilidade do negócio jurídico
” por “
vício de consentimento, erro/ignorância
” (sic), da tese de nulidade da execução “
por ausência de título executivo
” face à “
inexequibilidade do contrato de compra e venda
(ante a)
ausência de identificação inequívoca dos signatários
”, e, por fim, da tese de “
ausência de inadimplemento
” por estar o contrato exequendo “
sob efeito de cláusula com condição suspensiva
”, referente à “
necessidade de aprovação e liberação do financiamento por instituição financeira
”, e da tese subsidiária de excesso de execução por impossibilidade de incidência da multa contratual sobre o valor integral do contrato e não apenas sobre o valor do sinal alegadamente inadimplido (sic – cf. Id. nº 199539150 - Pág. 7/10).

Na Sessão de Julgamento de 28/05/2024, o e. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias votou pelo provimento do Agravo de Instrumento por reputar preenchidos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, já que “
foi ofertado um bem imóvel em garantia, o qual foi aceito, houve anuência
”, e são relevantes as teses desenvolvidas nos Embargos à Execução quanto à exigibilidade da dívida exequenda, referente à cláusula penal que os exequentes/embargados/agravados dizem incidir em razão da falta de pagamento do sinal de R$ 100 mil na data da celebração do contrato e dos R$ 30 mil que deveriam ser pagados sessenta dias depois.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame dos autos, peço vênia ao insigne Desembargador Relator para dele divergir e negar provimento ao recurso, mantendo intocada a r. decisão
indeferitória
do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pelos fundamentos a seguir.

De início, convém frisar a cronologia das três demandas que tramitam em apenso em Primeiro Grau.

Em 02/06/2023, os agravados Alcindo Rodrigues da Silva e Karina Cristina de Souza Terroso Rodrigues da Silva ajuizaram ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” contra o agravante
Alaertt
Rodrigues da Silva (Proc. nº 1020352-50.2023.8.11.0041), buscando satisfação de dívida no valor de R$ 67,2 mil, sendo R$ 64 mil referentes à multa compensatória de 10% do valor integral do contrato, que era de R$ 640 mil, e R$ 3,2 mil referentes aos honorários advocatícios fixados em 5% sobre o mesmo parâmetro, tudo de acordo com a Cláusula Décima Primeira do “
Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial Urbano
” celebrado pelas partes.

Em 21/06/2023, ainda antes de sua citação para a ação de Execução, o agravante ajuizou ação “
Ordinária de Resolução de Contrato
” contra os agravados (Proc. nº 1022512-48.2023.8.11.0041), queixando-se, em linhas gerais, da “
ocorrência de erro essencial no tocante ao negócio jurídico atinentes a aprovação do financiamento bancário por existências de pendências no nome da esposa do autor, sem o qual não teria
(...)
aderido ao contrato de promessa de compra e venda
”, e esclarecendo que “
o erro substancial escusável do autor recai sobre os critérios indicados na Clausula Segunda do contrato, item 2, quando estabelece a critério da escolha do banco para aprovação do crédito imobiliário, contudo, sem as informações adequadas acerca de condições necessárias para aprovação do credito em nome do autor e de sua esposa, e sobre os riscos do negócio jurídico, o que permite a anulação do contrato entabulado entre as partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil
” (sic – cf. Id. nº 121124609 - Pág. 15 daqueles autos).

Naquela demanda, o agravante pediu concessão de tutela de urgência “
para suspender a eficácia da exigibilidade do título executivo dado por força do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial Urbano e sustar eventual processo de cobrança amparado pela inadimplência do contrato entabulado pelas partes do processo
”, e, ao final, fosse julgado procedente o pedido para “
declaração da resolução do contrato, sem aplicação de qualquer penalidade do contrato entabulado pelas partes do processo
” (sic – cf. Id. nº 121124609 - Pág. 20/21 daqueles autos).

Em 26/07/2023, a MMª. Juíza da4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT proferiu decisão indeferindo opedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“No caso, a alegação contida na petição inicial, de que o responsável pela venda do imóvel induziu o autor a assinar o contrato em questão, sem as informações adequadas, ao afirmar que era necessário demonstrar a intenção de compra aos requeridos para garantir a negociação, independente do pagamento do sinal, demonstraria a subsunção do fato ao dolo de terceiro,
caso em que a anulação do negócio jurídico estaria condicionada à demonstração de que os requeridos tinham ou devessem ter conhecimento da mencionada conduta dolosa (artigo 148 do Código Civil)
.

Todavia, pelos argumentos expostos e elementos que instruíram a petição
inicial não é possível inferir, prima facie, que os requeridos tinham
ou deveriam ter ciência da suposta conduta dolosa perpetrada pelo vendedor do imóvel
, o que será mais bem esclarecido com a instrução processual.

Destarte,
ausente a probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência
”
(cf. Id. nº 124233815 daqueles autos –
grifei
e
destaquei
).

Embora aludido pronunciamento jurisdicional tenha afirmado textualmente a ausência de probabilidade do alegado direito à rescisão do contrato celebrado pelas partes e, por isso, repelido pleito de suspensão dos seus efeitos e de proibição de cobranças, não houve interposição de recurso à época.

Quando finalmente citado para o feito expropriatório, fato ocorrido em 21/11/2023, o agravante opôs Embargos à Execução discorrendo, desta feita, não apenas sobre a “
ocorrência de erro essencial no tocante ao negócio jurídico
” e sobre sua anulabilidade, na forma dos
arts
. 138 e 139 do Código Civil, como dito na outra demanda, ou sobre a ocorrência de “
vício de consentimento
” por “
erro/ignorância
”, como dito nesta, mas também sobre a nulidade e abusividade da Cláusula Décima Primeira do contrato, em descompasso com o art. 51, §1º, II e III, do Código de Defesa do Consumidor, sobre a nulidade da execução “
por ausência de título executivo
” face à “
inexequibilidade do contrato de compra e venda
(ante a)
ausência de identificação inequívoca dos signatários
”, que apuseram assinaturas digitais, e, ainda, sobre a “
ausência de inadimplemento
” por estar o contrato exequendo “
sob efeito de cláusula com condição suspensiva
”, referente à “
necessidade de aprovação e liberação do financiamento por instituição financeira
”, e, subsidiariamente, sobre ocorrência de excesso de execução por impossibilidade de incidência da multa contratual sobre o valor integral do contrato e não apenas sobre o valor do sinal alegadamente inadimplido (sic – cf. Id. nº 135974299 - Pág. 4/18 dos autos de origem).

Na r. decisão agravada, a MMª. Juíza reafirmou seu convencimento acerca da falta de demonstração da probabilidade do direito alegado, indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, que, a bem da verdade, apresenta o mesmíssimo desiderato do pedido de tutela de urgência formulado na ação “
Ordinária de Resolução de Contrato
”, qual seja, o de impedir tramitação de qualquer procedimento de cobrança da dívida, judicial ou extrajudicial.

Pois bem. Como se sabe, o art. 919, §1º, do CPC, dispõe que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”, ou seja, para
além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A propósito, o
eg
. STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4ª Turma –
AgInt
no
AREsp
1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020,
DJe
01/02/2021).

No caso, para além de a ausência de probabilidade do alegado direito à rescisão do contrato já ter sido pontuada pela r. decisão
indeferitória
do pedido de tutela de urgência formulado nos autos da demanda conexa, não desafiada por recurso, tampouco diviso relevância jurídica nas teses desenvolvidas nos Embargos à Execução, seja pela não incidência do CDC à espécie, já que não há relação de consumo entre as partes, de modo que não se pode falar, com apoio no art. 51, §1º, do CDC, em nulidade de cláusulas por abusividade, onerosidade excessiva, etc., ou então porque deveras frágeis
as teses atinentes à “
ausência de identificação inequívoca dos signatários
” e à existência de “
cláusula com condição suspensiva
”, até porque independentemente da aprovação ou não do financiamento por instituição financeira, o que, de acordo com o item 2 da Cláusula Segunda, deveria ocorrer em “
com prazo de até 90 (noventa) dias e mais 30 (trinta) dias de carência
”, havia obrigação de pagamento de R$ 30 mil “
para sessenta dias
” (item 3).

Relegada toda essa questão – o que, a bem da verdade, já seria suficiente para a rejeição do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução –, face à imprescindibilidade de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC,
arts
. 300 e 919, §1º), devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta, segundo o próprio embargante/agravante, é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.

Em Primeiro Grau, o executado/embargante/agravante afirma o seguinte:

“(...) assim como
o perigo de dano em função da iminente possibilidade de penhora da conta corrente do Embargante
, tendo em vista que os Embargados já pleitearam a penhora de valores em dinheiro, e possibilidade de bloqueio de valores que utiliza para a sua subsistência e de sua família (o Embargante possui uma filha de 2 anos e um filho de 6 anos).

Assim, garantida a execução, requer o acolhimento de pedido de suspensão de medidas expropriatórias e constritivas até o julgamento destes Embargos
” (sic – cf. Id. nº 135974299 - Pág. 18/19 dos autos de origem –
grifei
).

Em Segundo Grau, repete
os mesmos
dizeres:

“(...) assim como o perigo de dano
em função da iminente possibilidade de penhora da conta corrente do Agravante
, tendo em vista que os Agravados já pleitearam a penhora de valores em dinheiro, e possibilidade de bloqueio de valores que utiliza para a sua subsistência e de sua família
”

(sic – cf. Id. nº
199539150 - Pág. 10 dos presentes autos recursais –
grifei
).

Verifica-se, pois, alegação cíclica, tanto em Primeiro Grau quanto na sede recursal; segundo o embargante/agravante, há aparência do direito porque demonstrada nulidade/anulabilidade do contrato, e há perigo de dano porque “
em função da iminente possibilidade de penhora da conta corrente
” (sic – cf. Id. nº 135974299 - Pág. 18/19 dos autos de origem), ou seja, a tese é de que a execução deve ser suspensa porque há perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação, esta possivelmente decorrente do próprio prosseguimento da execução, e assim por diante.

Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “
periculum in mora
” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito exequendo pela expropriação de bens, ou, nos casos de execução de obrigação de fazer, pelo
compelimento
do executado ao seu cumprimento. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens ou imposição de meios coercitivos postos à disposição do Juiz, como a fixação de multa diária, medidas comuns a todos os processos de execução.

Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1º, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “
o juiz
(poderia)
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente
(pudesse)
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta inexiste ou se é relacionada aos próprios atos expropriatórios, não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a contrição e posterior expropriação são atos próprios e regulares do prosseguimento da execução.

Não faria sentido algum, seria absolutamente
inócua
e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da expropriação. Seria dizer “
suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano
”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1º, do
CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.

Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart
ensinam que “
a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução

(...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes
” (in Curso de Processo Civil. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1º, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor
”, pois se fosse suficiente esse risco “
toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que
seguisse
sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos
”. Na verdade, prosseguem os autores, “
o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem
”, como, por exemplo, “
a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g.,
jóia
da família) ou de que dependa o sustento da família do executado
” (obra e página citadas).

Assim, a exemplo da MMª. Juíza, não diviso demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado e, ausente o perigo da demora, reputo não preenchidos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, e, portanto, admito que a conclusão decisória estabelecida em Primeiro Grau deve ser mantida.

Pelo exposto, peço vênia ao i. Desembargador Relator para dele divergir e, assim,
negar provimento
ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024